Tribunal: CARF
Processo: 13161.720683/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
A decisão da autoridade administrativa que indefere pedido de retificação de PER/Dcomp é definitiva e não comporta o rito do processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72).
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO NAS VENDAS COM TRIBUTAÇÃO SUSPENSA, ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento de crédito pelas cooperativas cerealistas em relação a vendas não tributadas, isentas ou com a tributação suspensa. A norma contida no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/04 dispõe especificamente acerca das pessoas enumeradas nos incisos de I a III do §1o do art. 8o da Lei n° 10.925/2004, enquanto o art. 17 da Lei no 11.033/2004 traz uma regra geral. Como uma norma geral não revoga uma norma específica, a vedação do §4o do artigo 8o permanece em vigor.
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL. VENDAS AOS ASSOCIADOS. RECEITA EXCLUÍDA DA BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça atividade de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das referidas contribuições.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720683/2012-66
ACÓRDÃO
3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
A decisão da autoridade administrativa que indefere pedido de retificação
de PER/Dcomp é definitiva e não comporta o rito do processo
administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72).
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do
julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL. APROVEITAMENTO DE
CRÉDITO NAS VENDAS COM TRIBUTAÇÃO SUSPENSA, ISENTAS OU NÃO
TRIBUTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento de crédito pelas cooperativas
cerealistas em relação a vendas não tributadas, isentas ou com a
tributação suspensa. A norma contida no § 4o do art. 8o da Lei no
10.925/04 dispõe especificamente acerca das pessoas enumeradas nos
incisos de I a III do §1o do art. 8o da Lei n° 10.925/2004, enquanto o art. 17
da Lei no 11.033/2004 traz uma regra geral. Como uma norma geral não
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
2
revoga uma norma específica, a vedação do §4o do artigo 8o permanece
em vigor.
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL. VENDAS AOS ASSOCIADOS.
RECEITA EXCLUÍDA DA BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça
atividade de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das
referidas contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte que tem como objeto capítulo do
acórdão da DRJ que não conheceu parcialmente da manifestação de inconformidade por ter sido
interposta em face de decisão definitiva da autoridade administrativa, a qual não comporta o rito
do processo administrativo fiscal. Na parte conhecida, voto por dar-lhe parcial provimento, apenas
no sentido de reconhecer o direito à correção monetária do crédito eventualmente reconhecido,
pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise
do pedido administrativo pelo Fisco.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Eduardo Gargiulo Ornelas
Santiago, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha,
Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
3
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento – PER no
00112.10905.010908.1.1.11-5866 relativo ao crédito de Cofins vinculado às
receitas não cumulativas do mercado interno não tributado (MINT) do 2o
trimestre de 2008, que solicita o valor de R$ 566.553,32.
O processo trata, também, do pedido eletrônico de ressarcimento retificador – PER
no 08498.10674.100413.1.5.11-3600, o qual solicitou a retificação do PER acima,
com aumento do valor solicitado para R$ 575.349,06.
O pleito da interessada (PER original e retificador) foi analisado pela unidade de
origem, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Dourados – MS, que emitiu, em
21/07/2014, o Despacho Decisório GAB/DRF/DOU/MS no 348/2014, por meio do
qual:
(i) indeferiu a retificação do PER n° 00112.10905.010908.1.1.11-5866 efetuada
pelo PER n° 08498.10674.100413.1.5.11-3600, com a observação de que a decisão
da autoridade administrativa, em conformidade com o art. 78 da IN RFB no 1.300,
de 2012, neste ponto era definitiva;
(ii) não reconheceu qualquer direito creditório de Cofins – MINT do 2° trimestre de
2008, com o conseqüente indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) n°
00112.10905.010908.1.1.11-5866,
ressalvando
o
direito
da
contribuinte
apresentar manifestação de inconformidade, no prazo de 30 dias, conforme o rito
processual do Decreto 70.235, de 1972, em relação a este ponto.
Note-se que referido despacho decisório teve por base o Parecer
SARAC/DRF/DOU/MS No 286/2014 e, também, as conclusões contidas no
Relatório Fiscal de fls. 440/462, o qual relata procedimento fiscal que analisou os
pedidos de ressarcimento acima (original e retificador), bem como outros pedidos
de ressarcimento das contribuições (PIS e Cofins), relativos ao mercado externo
(créditos vinculados às receitas de exportação) e ao mercado interno não
tributado (créditos vinculados às receitas do MINT – art. 17, da Lei 10.033, de
2004), do primeiro, segundo e terceiro trimestres de ano-calendário de 2008.
Consoante se verifica nos mencionados documentos (parecer e relatório fiscal) o
indeferimento do pedido de retificação baseia-se no argumento de que a situação
de fato subsume-se ao parágrafo único do art. 88 da IN RFB no 1.300/2012. Ou
seja, a autoridade a quo sustenta que o pedido de retificação foi apresentado após
a formalização da intimação fiscal que solicitou a apresentação dos documentos
comprobatórios relativos aos créditos informados no pedido de ressarcimento
original e que, portanto, consoante o previsto no referido dispositivo legal, ele
deve ser indeferido.
Já no que diz respeito ao crédito solicitado, considerando-se que a análise fiscal foi
realizada de forma agrupada em relação aos dois tipos de créditos solicitados
(exportação e MINT), é de separar, em dois tópicos distintos, os motivos que
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
4
levaram as glosas dos créditos vinculados ao mercado externo e a glosas dos
créditos vinculados ao mercado interno não tributado (MINT).
Mercado Externo
No tocante ao mercado externo (de exportação), conforme as argumentações
constantes do relatório fiscal, constata-se que as glosas de créditos deram-se em
relação ao crédito presumido da agroindústria. Os créditos básicos informados
pela manifestante foram integralmente deferidos com a utilização do método do
rateio proporcional (relação percentual existente entre a receita bruta de
exportação e a receita bruta total) para determinação dos créditos (custos,
despesas e encargos comuns) vinculados à exportação.
No caso, portanto, a autoridade a quo sustenta que a manifestante não possui o
direito à apropriação do crédito presumido da agroindústria, previsto no 8o da Lei
no 10.925, de 2004. Relata que, no período analisado, consoante informações
constantes dos Dacon e dos arquivos Digitais da IN SRF 86/2001, a interessada
efetuou a exportação de soja (NCM 1201.90.00) e de milho (NCM 1005.90.10),
com predominância maciça de soja. Argumenta que, para realizar a apropriação
de referido crédito, a pessoa jurídica (ou cooperativa) teria que necessariamente
realizar a produção dos produtos classificados nos capítulos 8 a 12 da NCM. Diz
que a legislação (IN SRF no 660) faz uma distinção importante entre Cooperativa
Agroindustrial e Cooperativa Agropecuária; que a primeira, ao realizar a produção
de mercadorias nos termos do 8o da Lei no 10.925, de 2004, pode apurar o crédito
presumido; e que a segunda, ao exercer atividade de comercialização da produção
de seus associados, podendo, também, realizar o beneficiamento dessa produção,
não possui o direito à apropriação do citado crédito presumido. Diz que a
cooperativa agropecuária, cuja definição encontra-se disposta no inciso III, §1o,
art. 3o da IN SRF no 660, na verdade, realiza as vendas com suspensão das
contribuições (PIS e Cofins), estando impedida de efetuar a apropriação do crédito
presumido, conforme o inciso II, §4o do art. 8o mencionado. Argumenta, também,
que as atividades desenvolvidas pela cooperativa, consoante a descrição do
processo produtivo, são consideradas atividades típicas de cerealista, restando
vedada a apuração do crédito (§4o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004).
A autoridade a quo sustenta, ainda, que: (a) para ter direito ao crédito presumido
acima devem restar comprovados que os produtos fabricados foram destinados à
alimentação humana ou animal; e (b) que o valor do crédito presumido em voga
somente pode ser utilizado para dedução das contribuições (PIS e Cofins)
apuradas. No que diz respeito ao item (a), argumenta que o ônus da comprovação
é da agroindústria interessada na apropriação do crédito e que a exportação pode
inviabilizar a comprovação de tal requisito. Quanto ao item (b), diz que a redação
dos art. 8o e 15 da Lei no 10.925, de 2004, são claros nessa determinação e,
também, que essa é a orientação contida no Ato Declaratório Interpretativo SRF
no 15 de 2005.
Mercado Interno Não Tributado
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
5
Para esse segundo tipo mercado, constata-se, conforme o relato da fiscalização,
que a manifestante apropriou-se de créditos vinculados: às vendas com
suspensão; às vendas com alíquota zero; e às exclusões das bases de cálculo das
contribuições, permitidas às sociedades cooperativas. Constata-se, ainda, que as
glosas integrais, tanto em relação aos créditos básicos quanto em relação aos
créditos presumidos, foram efetivadas com base nos seguintes argumentos:
- Créditos vinculados às vendas com suspensão. Sustenta que, de acordo com a Lei
no 10.925, de 2004, e em consonância com os argumentos constantes do tópico
anterior (Mercado Externo), as atividades da empresa, no tocante à
comercialização de grãos, devem ser caracterizadas como atividade cerealista, e
não, como quer a contribuinte, como atividade agroindustrial. Nessa direção,
argumenta que as vendas realizadas pela manifestante estavam sujeitas à
suspensão das contribuições (art 9o) e que a cooperativa estava impedida de se
apropriar do crédito presumido da agroindústria, conforme o contido no inciso II,
§4o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
- Créditos vinculados às vendas com alíquota zero. Argumenta que as vendas de
insumos (adubos, fertilizantes e sementes) pela cooperativa aos seus associados,
independentemente de serem tributadas à alíquota zero, devem ser registradas
como exclusão da base de cálculo, nos termos do art. 15 da MP no 2.158, de 2001.
Argumenta, também, que as exclusões das bases de cálculo das contribuições
(como se verifica no item a seguir) não concedem o direito à manutenção dos
créditos.
- Créditos vinculados às exclusões das bases de cálculo das contribuições,
permitidas às sociedades cooperativas. Relata que a cooperativa registrou
diversas exclusões das bases de cálculo das contribuições (repasses a associados e
dispêndios e custos agregados conforme as previsões legais contidas no art. 15 da
MP no 2.158, de 2001, art. 17 da Lei no 10.984, de 2003, e artigos 11 e 23 da IN
RFB no 635, de 2005) e as tratou como sendo hipóteses de não incidência das
contribuições, para efeitos de manutenção dos créditos da não cumulatividade,
conforme as previsões contidas no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Sustenta,
entretanto, que o legislador ordinário (parágrafo único, art. 79 da Lei no 5.764, de
1971) estabeleceu tratamento diferenciado para o “ato cooperativo”, ou seja,
argumenta que, consoante disposto legal, o “ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria”. Nesse sentido, sustenta que não existe previsão legal para a
manutenção do crédito vinculado as operações sujeitas à exclusão da base de
cálculo, ou, em outras palavras, que no caso de vendas para cooperados a
respectiva receita deve ser excluída das bases de cálculos das contribuições (PIS e
Cofins) e que essa exclusão não concede o direito a manutenção dos créditos da
não cumulatividade, uma vez que ela (a exclusão) não se amolda a nenhuma das
hipóteses previstas no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
6
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 25/07/2014 e apresentou,
em 15/08/2014, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a
seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a
interessada faz um breve relato dos fatos, destacando que desenvolve atividade
agroindustrial e sustentando que os fundamentos constantes do despacho
decisório são equivocados, posto que tem o direito ao crédito solicitado nos
Pedidos de Ressarcimento (original e retificador).
No mérito insurge-se, primeiramente, contra o indeferimento da retificação do
pedido de ressarcimento. Argumenta que o relatório fiscal está equivocado no que
diz respeito a data da ciência da intimação para a apresentação de documentos
relativos ao crédito solicitado. Diz que o pedido de retificação foi transmitido
anteriormente (10/04/2013) a data da ciência (25/04/2013) do início do
procedimento fiscal (MPF no 0140200.2013.0002-0) e que, portanto, é equivocada
a data de ciência mencionada no relatório fiscal (25/01/2013). Sustenta, também,
que o parágrafo único do art. 88 da IN RFB no 1.300, de 2012, não pode ser
interpretado de forma isolada. Diz que ao se interpretar, de forma sistêmica, o
mencionado art. 88 em conjunto com o art. 107 da mesma instrução normativa
chega-se à conclusão de que o impedimento de retificação aplica-se tão somente
para os casos em que os contribuintes já tenham sido intimados da decisão
administrativa final, proferida pelo titular da Delegacia da Receita Federal, que
verse sobre o mérito do crédito objeto do pedido de ressarcimento. Nesse sentido,
afirma que o Termo de Intimação PER/Dcomp no de rastreamento 020462112,
com ciência ocorrida em 11/04/2012, não pode ser considerado decisão
administrativa final para efeitos de aplicação do mencionado art. 107. Diz,
também, que o despacho decisório viola o art. 165 do CTN, bem como o art. 2o da
Lei 9.784, de 1999. Acrescenta que no momento da retificação o processo de
análise do crédito encontrava-se em fase de instrução e que o pedido retificador
não trouxe nenhuma desvantagem ao fisco, pois o procedimento fiscal, que foi
iniciado somente em 25/04/2013 (após a entrega da retificação, portanto),
efetuou diligências e análise de documentos que possibilitaram verificar a
materialidade do crédito. Ainda nessa direção, sustenta, com base em julgados do
CARF, que os aspectos materiais devem prevalecer sobre os aspectos formais e
que diante da existência comprovada do equívoco (no preenchimento do PER
original) a retificação do pedido deveria ter sido realizada de ofício pela
fiscalização.
Na seqüência, a manifestante apresenta um apanhado geral da legislação das
contribuições não cumulativas (PIS e Cofins), destacando os pontos que entende
importante para defesa de seus argumentos.
Por primeiro, traz um panorama sobre as premissas que moldaram, ou
fundamentaram, a instituição das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins). Diz
que os créditos apurados sobre custos, despesas e encargos não se tratam de
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
7
suspensão ou exclusão do crédito tributário que merecem ser interpretados na
forma do disposto do art. 111 do CTN, mas sim que representam mecanismo para
operacionalizar e assegurar a não cumulatividade das contribuições, para o fim de
manter a carga tributária e a completa desoneração das mercadorias exportadas.
Argumenta, também, que a legislação deve ser interpretada de forma sistemática,
de modo que ocorra a aplicação da não cumulatividade de modo completo, ou
seja, de que o direito aos créditos recaia sobre todas as despesas que são
necessárias para a obtenção das receitas.
Por segundo, discursa sobre os créditos vinculados às exportações. Argumenta que
as previsões constitucionais não fixam nenhuma restrição quanto ao
aproveitamento dos créditos das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins). Diz,
também, que a legislação infraconstitucional (Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003) estabeleceu uma mecânica própria, que assegura a manutenção
dos créditos não cumulativos, cujo objetivo é a não incidência das contribuições
nas exportações de produtos nacionais.
E por último, faz um breve histórico a respeito do denominado mercado interno
não tributado – MINT. Explica que inicialmente, quando da introdução do sistema
não cumulativo das contribuições, o ressarcimento/compensação de saldo de
créditos somente era permitido em relação aos créditos vinculados às receitas de
exportação. Diz, também, que com a introdução do art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, os contribuintes obtiveram o direito à manutenção dos créditos vinculados
às vendas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência (mercado
interno não tributado) e que, após, com a introdução do art. 16 da Lei no 11.116,
de 2005, os saldos relativos a esse crédito (vinculados ao MINT) tornaram-se
ressarcíveis (possibilidade de ressarcimento e compensação com outros tributos).
Acrescenta que no ano de 2004 as cooperativas foram autorizadas a ingressarem
no sistema da não cumulatividade, com a permissão de algumas exclusões:
ressalta que “estas exclusões denominam-se de não incidência” e que a não
incidência é “a parcela que não é capaz de gerar débitos tributários.” A seguir, a
manifestante passa a defender o direito ao crédito solicitado, ou seja, defende a
possibilidade de manutenção e ressarcimento de créditos das contribuições não
cumulativas (PIS e Cofins) vinculados às vendas com suspensão, com alíquota zero
e concernentes às exclusões das bases de cálculo.
Por primeiro, no tocante às vendas com suspensão, sustenta que o direito à
manutenção do crédito encontra-se previsto no art. 17 da Lei 11.033, de 2004, e o
direito ao ressarcimento no Art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Diz que,
inicialmente, os créditos relativos às vendas com suspensão previstas no Art. 9o da
Lei no 10.925, de 2004, eram vedadas, conforme § 4o do art 8o dessa mesma lei,
mas que referida vedação foi derrogada com a entrada em vigor do art 17 da Lei
no 11.033, de 2004. Argumenta que a derrogação ocorreu em decorrência da
aplicação do Art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil (Lei 4.657, de 1942), ou
seja, porque a lei nova tratou a matéria de forma específica e diversa. Sustenta,
também, que a Instrução Normativa SRF no 660, de 2006 (art. 3o, § 2o) contraria o
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
8
disposto nos art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e Art. 16 da Lei no 11.116, de 2005,
uma vez que impede, de forma ilegal, o aproveitamento (e ressarcimento) dos
créditos vinculados às suspensões previstas no Art. 9o da Lei no 10.925, 2004.
Por segundo, defende que possui o direito à manutenção dos créditos (das
contribuições não cumulativas) relativos às vendas de produtos que estavam
sujeitos à aplicação de alíquota zero. Argumenta que as sociedades cooperativas
estão sujeitas as mesmas normas que são aplicadas às demais pessoas jurídicas e
que a natureza das receitas não se altera pelo fato de ela ser uma sociedade
cooperativa. Diz que a base de cálculo das contribuições não cumulativas,
conforme definido no art. 1o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, é o
faturamento, o qual compreende a receita total da pessoa jurídica,
independentemente de classificação contábil. Argumenta, também, que a
aplicação da alíquota zero independe do contribuinte ser ou não sociedade
cooperativa e que as exclusões da base de cálculo, permitidas às sociedades
cooperativas, não podem ocasionar nenhum prejuízo a sistemática da não
cumulatividade.
E, por último, argumenta que as exclusões das bases de cálculo das contribuições,
permitidas às sociedades cooperativas, são consideradas como não incidência e,
conseqüentemente, concedem o direito à manutenção dos créditos a elas
vinculados, consoante o disposto no art. 17 da Lei 11.033, de 2004, bem como o
direito ao ressarcimento, conforme as previsões contidas no Art. 16 da Lei no
11.116, de 2005. Argumenta, primeiramente, que a não incidência é todo o
montante de receita que não é capaz de gerar débitos tributários e que, no caso,
as exclusões permitidas fazem com que não haja base de cálculo para tributação,
ou seja, que a maior parte do faturamento da cooperativa é excluído das bases de
cálculo das contribuições e torna-se faturamento que não é sujeito à incidência
das contribuições. No tocante ao conceito de ato cooperado, previsto no art. 79 da
Lei no 5.764, de 1971, diz que ele deve ser utilizado tão somente para fins de
aplicação do Imposto de Renda e da CSLL, uma vez que nesses tributos se faz
necessário distinguir o resultado obtido em função das operações originárias e
não originadas de atos cooperativos; diz, também, que esse conceito não
influencia na apuração das contribuições, uma vez que o fato gerador delas
corresponde ao faturamento total, o qual independe de qualquer classificação
contábil. Acrescenta que a fiscalização fez interpretação extensiva da legislação,
criando regras e procedimentos não previstos na legislação, concedendo
tratamento prejudicial as cooperativas em relação as demais pessoas jurídicas.
A manifestante pugna, ainda, para que os seus créditos sejam ressarcidos com a
aplicação de atualização monetária, pela taxa Selic, desde o momento em que o
crédito poderia ter ser aproveitado até o efetivo ressarcimento. Argumenta, em
síntese, que o Decreto no 2.138, de 1997, ao equiparar os institutos da restituição
e do ressarcimento, autorizou a aplicação da taxa Selic para ambos. Sustenta,
também, que, no presente caso, os créditos não puderam ser aproveitados na
época oportuna por óbice do fisco e que este fato ocasionou/ocasiona lesão ao
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
9
patrimônio da interessada. Nesse sentido, diz que por questão de justiça o
ressarcimento do crédito deve ser recomposto com atualização monetária pela
taxa Selic. Ademais, para defesa de sua tese, colaciona na peça de defesa cópia de
Acórdãos (ou parte de votos) judiciais, do STJ e do TRF4.
Diante do exposto, a manifestante requer a reforma do despacho decisório
contestado para o fim de: (i) aceitar o pedido de ressarcimento retificador; (ii)
reconhecer o direito a manutenção dos vinculados às receitas sujeitas à
suspensão, à alíquota zero e às exclusões das bases de cálculo permitidas às
sociedades cooperativas; e (iii) ressarcir os créditos pleiteados com a incidência da
taxa Selic, a partir de cada período de apuração.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por meio
do Acórdão no 06-66.897, de 28 de junho de 2019, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, mantendo-se o despacho decisório
contestado, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
A decisão da autoridade administrativa que indefere pedido de retificação de
PER/Dcomp é definitiva e não comporta o rito do processo administrativo fiscal
(Decreto 70.235, de 1972).
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento,
negar validade às normas vigentes.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Os valores pagos a título de ressarcimento das contribuições não cumulativas (PIS
e Cofins) não ensejam a incidência de juros compensatórios, com base na taxa
SELIC, conforme previsão legal estabelecida na leis de regência das mesmas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MERCADO INTERNO NÃO TRIBUTADO.
CEREALISTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Como o art. 17 da Lei o 11.033, de 2004, estabeleceu disposições gerais, aplicáveis
a todas as pessoas jurídicas que realizam vendas para o mercado interno não
tributado, ele não revogou a proibição contida no inciso II, §4o, art. 8o da Lei
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
10
10.925, de 2004, relativa à impossibilidade de apropriação de créditos das
contribuições não cumulativas por parte das empresas cerealistas.
COOPERATIVA. VENDA A ASSOCIADOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
As vendas de produtos realizadas pela cooperativa aos seus associados,
independentemente de serem tributadas ou não, devem ser registradas como
exclusão da base de cálculo das contribuições.
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVAS. TRATAMENTO. MERCADO
INTERNO NÃO TRIBUTADO.
As exclusões das bases de cálculo das contribuições (PIS e COFINS), permitidas às
sociedades cooperativas, não podem ser configuradas como hipóteses de não
incidência para fins de ressarcimento/compensação dos créditos vinculados ao
denominado mercado interno não tributado (art. 17 da Lei no 11.033, de 2004).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - COOAGRI interpôs
Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA ANÁLISE DOS PEDIDOS RETIFICADORES
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera ipsis litteris os argumentos
expostos na manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Relativo o saldo de créditos acumulados no 2o trimestre de 2008, originalmente a
contribuinte havia protocolado eletronicamente os pedidos de ressarcimento do
saldo credor de PIS e Cofins, através de PERDCOMP's transmitidos em 01/09/2008.
Ocorreu que em 2013, mediante procedimentos de revisão do período, a
contribuinte constatou ter equivocadamente informado no referido PERDCOMP
saldo de crédito inferior ao que deveria ter sido informado, e assim não tendo o
crédito ainda sido objeto de análise pela RFB; afim de corrigir o equivoco em
10/04/2013, protocolou os PERDCOMP's retificadores dos pedidos de
ressarcimento relativo o saldo credor do trimestre.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
11
Entretanto, considerando a retificação e, após a fiscalização ter efetuada a análise
das informações e documentos relativos ao período retificado; tendo executado as
diligências que possibilitaram elaborar seu entendimento quanto ao mérito,
(conforme trataremos mais adiante) a delegacia da RFB de Dourados, entendeu
que o PERDCOMP retificador não poderia ser aceito e o crédito pleiteado deveria
ser indeferido em razão de entender que a contribuinte não poderia ter efetuado a
retificação do pedido de ressarcimento conforme equivocados argumentos
expostos no Relatório Fiscal elaborado pela fiscalização e parecer SARAC anexo ao
Despacho Decisório proferido pela DRF/DOU.
Segundo o argumento exposto no Relatório Fiscal, elaborado pela fiscalização ao
final da analise das informações e documentos do período, o crédito deveria ser
indeferido em virtude de que, os pedidos de ressarcimento retificadores
transmitidos em 10/04/2013, teriam sido protocolados em data "supostamente"
posterior a ciência pela contribuinte ao Termo de Início de Procedimento Fiscal
relativo ao MPF, cuja intimação para a apresentação dos documentos para análise
do crédito, segundo informação transcrita no Relatório Fiscal teria ocorrido em
25/01/2013.
Assim, em sua interpretação equivocada e isolada no parágrafo único do art. 88
da IN RFB 1.300/2012, o crédito por força deste dispositivo, segundo o
entendimento fazendário deveria ser indeferido, mas vejamos:
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Todavia, como veremos na sequencia este dispositivo não pode ser interpretado
de forma isolada. Entretanto, mesmo que por um momento seja aceita tal
interpretação isolada, mesmo assim o entendimento contido no Relatório fiscal é
equivocado, na medida que, a contribuinte não tomou ciência da intimação
contida no TIPF em 25/01/2013 (janeiro) conforme informação contida no
Relatório Fiscal, mas somente em 25/04/2014 (abril) mediante ciência pessoal, do
início dos procedimentos que se o Mandado de Procedimento Fiscal MPF n°
0140200.2013.00020, também datado de 25/04/2014, cuja veracidade pode ser
consultada no site www.receita.fazenda.gov.br através do código de acesso
84926688.
Portanto fica evidente que o argumento contido no Relatório Fiscal dever ser
afastado, uma vez que pedido de ressarcimento em formulário foi protocolado
antes da intimação referida no Relatório Fiscal, logo, s.m.j., se trata de mero
equivoco fazendário, na transcrição de datas pela fiscalização em seu relatório.
Ou, nos dizeres do Decreto 70.235, de "lapso manifesto".
Ocorre que, além do equivoco de datas contido no Relatório Fiscal, a SARAC ao se
manifestar sobre o relatório fiscal, também lastreando seu entendimento da
análise isolada do parágrafo único do art. 88 da IN RFB 1.300/2012, em seu
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
12
parecer que acompanha o Despacho Decisório da DRF, alega que a retificação do
referido PERDCOMP não poderia ser aceita em virtude de ter sido transmitida
somente após a contribuinte ter sido cientificada em 11/04/2012 do Termo de
Intimação PER/DCOMP n° de rastreamento 020462112 que a intimou a transmitir
os arquivos digitais previstos na IN 86/2001 em conformidade com o formato
previsto no ADE COFIS n° 15/2001.
O fato é, que a decisão contida do Despacho Decisório da DRF-DOU em indeferir,
considerando não aceito o pedido de ressarcimento retificador, protocolado em
10/04/2013, decorre da isolada e equivocada interpretação do parágrafo único do
art. 88 da IN RFB 1.300/2012, sendo certo que, para compreensão sobre quando e
quais impedimentos se aplicam à retificação do pedido de ressarcimento, deve-se
efetuar a intepretação sistêmica do art. 88 (considerando o caput) combinado
com o art. 107 da IN RFB 1.300/2012, conforme disposto a seguir:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
(...)
Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido
intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF,
Derat, Demac/RJ, Deinf, IRF ou ALF competente para decidir sobre a compensação,
a restituição, o ressarcimento ou o reembolso, (grifos acrescidos)
Ou seja, conforme analise sistêmica destes dispositivos, fica evidente que o único
requisito de impedimento para que não se possa retificar o pedido de
ressarcimento é caso a contribuinte já ter sido intimada através de Despacho
Decisório proferido titular da DRF da decisão a administrativa final sobre o mérito
do crédito objeto do pedido de ressarcimento.
Tal procedimento, de forma sensata, visa evitar que uma vez já decido sobre o
mérito do pedido de ressarcimento, algum contribuinte intencione rediscutir no
mesmo período de apuração algo que já foi decidido pela autoridade de piso.
Certo é que no caso em questão, até então, o processo se encontrava em fase de
instrução, ainda não se estava discutindo mérito, e, portanto, ao contrario do
entendimento da fiscalização não havia nenhuma restrição o impedimento
normativo que impedisse a contribuinte de efetuar o protocolo do pedido de
ressarcimento retificador, uma vez que relativo ao pedido de ressarcimento
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
13
original não havia sido emitido nenhum Despacho Decisório proferido titular da
DRF contendo decisão a administrativa final relativo ao período analisado.
Assim, não cabe o argumento que a Intimação recebida pela contribuinte em
11/04/2012, impediria a partir desta data a retificação do pedido de
ressarcimento, um vez que, aquela comunicação não se trata de Despacho
Decisório contendo a decisão administrativa final nos termos do art. 107 da IN RFB
1.300/2012.
Portanto, em se tratando a referida Intimação de um documento que não tratou
da análise final do mérito na forma do art. 107 da IN 1.300/2012, tal documento
não pode ser equiparado a um Despacho Decisório, pois somente agora, após a
conclusão do MPF 0140200.2013.00020 é que o mérito do processo, como
trataremos a seguir, foi analisado, sendo tão somente agora, proferido o
Despacho Decisório para que se possa propor o presente recurso.
Para além disso, considerando que o crédito no momento do protocolo em
formulário não estava albergado pela prescrição/decadência nos termos do
Decreto 20.910/32, não aceitar que a contribuinte possa solicitar o pedido de
ressarcimento completar contraria o art. 165 do CTN.
De igual forma, o pedido de ressarcimento retificador não trouxe nenhuma
desvantagem ao fisco, pois como já mencionado, mediante MPF iniciado em
25/04/2013, a fiscalização efetuou as diligências e analise dos documentos que
possibilitaram verificar a materialidade do mérito do crédito.
E, como de conhecimento, na realização do direito, os aspectos materiais
prevalecem em relação aos aspectos formais.
Neste sentido, as alegações utilizadas no intendo de justificar o indeferimento é
que pode ser considerado prejudicais a administração pública, pois, não haveria
sentido em promover esforços para efetuar todos os procedimentos fiscais visando
a melhor análise do mérito, como ocorreu e, ao final de tudo, dizer que aspectos
formais são razão para o indeferimento.
Pelo exposto, considerando os procedimentos adotados no Processo em comento,
o entendimento externado pela fiscalização, s.m.j., está violando o artigo 2o da lei
9.784/99, na medida que não se coaduna com os princípios que devem nortear a
administração pública, dentre eles os da objetividade; adequação de meios e fins;
simplicidade; interpretação da norma administrativa da forma que melhor
garanta o atendimento do fim público; constantes no § único do mencionado
artigo, veja-se:
[...]
O fato é que, comprovado o equívoco no preenchimento do PERDCOMP original,
comprovada a materialidade do mérito, conforme analise efetuada pela
fiscalização através de MPF, a correção deste equívoco por meio do pedido de
ressarcimento retificador, não pode ser invalidada.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
14
[...]
Assim, uma vez que relativamente ao período, a fiscalização efetuou a análise dos
documentos e informações necessárias para averiguar o mérito, o pedido de
ressarcimento retificador não poderia ser indeferido, por excesso de formalismo.
Há que se ter presente que, na realização do direito, os aspectos materiais devem
prevalecer em relação aos aspectos formais, em homenagem ao princípio da
verdade material.
Por entender que todas as alegações e matérias controvertidas foram devidamente
dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos expostos no r. decisum, adotando-
os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
Conforme se verifica pela leitura do relatório acima, foram dois os pontos tratados
na decisão administrativa contestada: o indeferimento da retificação do pedido de
ressarcimento; e o indeferimento do direito creditório solicitado.
Em relação ao indeferimento da retificação, a autoridade a quo fez constar, no
despacho decisório e também no parecer da Sarac, que a decisão da autoridade
administrativa neste ponto era definitiva. O fundamento legal que embasa essa
decisão é o art. 78 da IN RFB no 1.300, de 2012, abaixo reproduzido (cujo conteúdo
semelhante encontra-se disposto no art. 140 da IN RFB no 1.717, de 2017, que
substituiu a mencionada instrução no 1.300).
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
“(...)
Art. 78. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93.
(...)”
Ainda que assim não fosse, nota-se que não é possível, em relação a esse ponto,
admitir a manifestação de inconformidade como pretende o contribuinte.
Isto porque, a possibilidade do contencioso administrativo no tocante aos pedidos
de ressarcimento, restituição e compensação, encontra fundamento no art. 77 da
IN RFB no 1.300, de 2012, reproduzido a seguir (cujo conteúdo semelhante
encontra-se disposto no art. 135 da IN RFB no 1.717, de 2017).
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
“(...)
Art. 77. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento
ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra
o indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
(...)”
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
15
Porém, no presente caso, o ato praticado pela autoridade administrativa foi o de
não admissão de declaração de compensação retificadora, cuja contestação não
está abrangida no dispositivo legal acima.
Em resumo, de acordo com a legislação acima, no caso de indeferimento de
retificação de pedido de ressarcimento não cabe apresentação de recurso no
âmbito do processo administrativo fiscal (Decreto 70.235, de 1972).
Ademais, salvo melhor juízo, não há qualquer equívoco a ser retificado de ofício
pela fiscalização, uma vez que a recorrente se limitou a alegar que a fiscalização indicou datas
equivocadas de ciência da intimação para apresentação de documentação comprobatória do
direito creditório, sem apresentar, entretanto, qualquer documentação comprobatória do
alegado. Assim, subsiste a conclusão adotada no Parecer no 286/2014, nos seguintes termos:
[...] o contribuinte transmitiu o PER n° 08498.10674.100413.1.5.11-3600 com o
objetivo de retificar o PER n° 00112.10905.010908.1.1.11-5866.
Acerca da possibilidade de retificação, a legislação vigente à data de transmissão
do PER retificador n° 08498.10674.100413.1.5.11-3600 (IN RFB n° 1.300/2012)
estabelece que:
Art. 78 . É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93.
...
Art. 87 . A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior
exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 88 . O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.(grifos nossos)
...
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
16
Art. 107 . Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido intimado
o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat,
Demac/RJ, Deinf, IRF ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
Uma vez que à data da transmissão do PER retificador n°
08498.10674.100413.1.5.11-3600 o contribuinte já havia sido cientificado da
intimação para apresentação de documentação comprobatória do direito
creditório, não é possível aceitar a retificação pretendida pelo contribuinte.
Portanto, prevalece, para todos os efeitos legais, o PER original n°
00112.10905.010908.1.1.11-5866,
não
sendo
aceito
o
PER
n°
08498.10674.100413.1.5.11-3600. Cumpre esclarecer que, conforme artigo 78, da
IN RFB n° 1.300/2012, neste caso é definitiva a decisão administrativa que
indeferiu o pedido de retificação do interessado.
Por tais razões, e tendo em vista que a recorrente apenas reiterou os argumentos
expostos na manifestação de inconformidade, sem contestar os fundamentos expostos no v.
acórdão recorrido, deixo de conhecer do Recurso Voluntário neste tópico, por ter como objeto
decisão definitiva da autoridade administrativa, a qual não comporta o rito do processo
administrativo fiscal.
2
DOS CRÉDITOS VINCULADOS ÀS RECEITAS DO MINT, ÀS VENDAS COM SUSPENSÃO, ÀS
VENDAS COM ALÍQUOTA ZERO E ÀS EXCLUSÕES DAS BASES DE CÁLCULO
Considerando que, em seu Recurso Voluntário, a recorrente reproduz os
argumentos expostos na manifestação de inconformidade, e por entender que todas as alegações
e matérias controvertidas foram devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os
fundamentos expostos no r. decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado
pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
Mérito
Conforme se verifica no relatório acima, o presente processo trata de pedido de
ressarcimento de crédito vinculado às receitas não tributadas no mercado interno
do 2o trimestre de 2008.
Assim, ainda que a fiscalização tenha realizado a análise conjunta de diversos
pedidos de ressarcimento, relativos ao mercado externo (créditos vinculados às
receitas de exportação) e ao mercado interno não tributado (créditos vinculados
às receitas do MINT – art. 17, da Lei 10.033, de 2004) do primeiro, segundo e
terceiro trimestres de ano-calendário de 2008, as discussões de mérito no presente
litígio dizem respeito tão somente aos créditos vinculados ao mercado interno não
tributado (ou, no caso, a glosa total de todos os créditos vinculados ao referido
mercado).
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
17
Do Crédito vinculado às Receitas do MINT
O art. 16 da Lei no 11.116, de 21 de dezembro de 2005, dispõe sobre a
possibilidade de o saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
acumulado ao final de cada trimestre do ano calendário, ser objeto de
compensação ou pedido de ressarcimento. Esse artigo, entretanto, traz uma
condição: de que o saldo credor seja decorrente do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004. Isso significa dizer que a empresa só pode
beneficiar-se da norma do citado art. 16 se suas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Para melhor análise transcrevem-se os citados dispositivos legais:
Lei no 11.033, de 2004
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Lei no 11.116, de 2005
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no
art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.”
Com efeito. Verifica-se que para a configuração do direito ao ressarcimento (ou
compensação com outros tributos) de que tratam os artigos acima (crédito
denominado de vinculado à Receita não Tributada no Mercado Interno) é
necessário que o saldo credor da contribuição (PIS ou Cofins), apurado na forma
do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, seja
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude das vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
respectiva contribuição (PIS ou Cofins). Dizendo em outras palavras, a legislação
exige: (i) que haja acumulação, ao final de cada trimestre do ano-calendário, de
saldo credor da contribuição; (ii) que esse saldo credor tenha sido apurado na
forma do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
18
29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004; (iii)
e que esse saldo credor esteja vinculado às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da respectiva contribuição (PIS ou
Cofins).
Dado esse panorama, constata-se, consoante os tópicos a seguir, que a
cooperativa não faz jus ao crédito acima citado.
Dos Créditos Vinculados às Vendas com Suspensão
De acordo com a fiscalização a interessada não possui o direito à manutenção (e
conseqüente ressarcimento) desses créditos porque, no período analisado, a
cooperativa realizou a venda de grãos (com suspensão das contribuições) na
condição de empresa cerealista e não na condição de empresa agroindustrial.
Argumenta que, de acordo com os art. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, as
vendas (de grãos) realizadas estavam sujeitas a suspensão das contribuições (art
9o) e que cooperativa estava impedida de se apropriar do crédito presumido da
agroindústria, conforme o contido no inciso II, §4o, art. 8o de mencionada lei.
A manifestante, por seu turno, centrou sua defesa na sustentação de que a
vedação legal de manutenção dos créditos das contribuições não cumulativas por
parte das empresas cerealistas (contida inciso II, §4o, art. 8o da Lei no 10.925, de
2004) foi derrogada pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Alega, em síntese, que
a novo dispositivo de lei (art 17 da Lei no 11.033, de 2004) tratou a matéria de
forma específica, regulamentando-a totalmente, ou seja, que a lei anterior mais
genérica foi substituída pela lei mais nova e específica.
Com efeito, ao se ler os artigos em questão, constata-se que não houve a alegada
derrogação.
No caso, no ano de 2004, antes da edição e vigência do art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, o mencionado art. 8o, da Lei no 10.925, de 2004, vigorava com a seguinte
redação:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e
nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 09.01, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
19
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e III - pessoa jurídica e cooperativa
que exerçam atividades agropecuárias.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no §
4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os demais produtos.
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.” (Grifos Nossos)
Por sua vez, o referido do art. 17 da Lei o 11.033, de 2004, entrou em vigor em
21/12/2004 (permanecendo vigente até a presente data) dispondo da seguinte
forma:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
E o Art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil (Lei 4.657, de 1942), prevê o
seguinte:
“Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja
com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”(Grifos Nossos)
Nota-se, portanto, que as disposições legais que constam do artigo mais antigo
(Inciso II, §4o, art. 8o da Lei 10.925, de 2004) são específicas, posto que
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
20
determinam a impossibilidade de apropriação dos créditos da não cumulatividade
para uma situação particular, ou seja, prevê que as pessoas jurídicas listadas no
parágrafo §1o estão proibidas de se apropriar dos créditos da não cumulatividade
das contribuições em relação às vendas efetuadas com suspensão para as pessoas
jurídicas mencionadas no caput do artigo.
Por outro lado, as disposições legais que constam do artigo mais novo (art. 17 da
Lei o 11.033, de 2004) são genéricas, uma vez que prevêem, de modo geral, que as
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência não
impedem o vendedor de se apropriar dos créditos (das contribuições não
cumulativas) vinculados a essas operações. Ou, dizendo em outras palavras,
prevêem que, a princípio, não existe impedimento para que a empresa que realiza
vendas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência pode efetuar a
apropriação de créditos das contribuições não cumulativas relacionados com essas
vendas.
E assim, nestes termos, a situação concreta exige a aplicação do §2o do art. 2o da
Lei de Introdução ao Código Civil (Lei 4.657, de 1942), e não, como entendeu a
manifestante, do § 1o desse mesmo artigo, já que, como visto, a lei mais nova (art.
17 da Lei o 11.033, de 2004) estabeleceu disposições gerais, aplicáveis a todas as
pessoas jurídicas que realizam vendas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência.
Observa-se, ainda, que o §1o (art. 2o da Lei no 4.657, de 1942) não poderia ser
aplicado no caso concreto porque: (i) a lei mais nova não regulamentou
totalmente a matéria, posto que não disse que a nova regra deveria ser aplicada
para toda e qualquer venda (realizada com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não incidência); e (ii), também, porque a nova lei é totalmente compatível com a
lei anterior, ou seja, a redação da lei posterior permite a aplicação do
impedimento contido na lei anterior.
Por fim, como visto acima, a manifestante deixou de contestar a questão de fato
relacionada ao enquadramento das vendas realizadas pela cooperativa no inciso
II, §4o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, ou seja, não contestou o fato (detectado
pela fiscalização) de que a cooperativa atuou, no período analisado, como
cerealista na venda de grãos, dando a entender que concorda com a constatação
da fiscalização.
Nesse sentido, portanto, uma vez superada a questão da derrogação e não tendo
havido contestação da situação fática que motivou o enquadramento das vendas
realizadas no dispositivo legal que impede a manutenção dos créditos (inciso II,
§4o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, é de se manter as glosas efetivadas pela
fiscalização.
Dos Créditos vinculados às Vendas com Alíquota Zero
Como se verifica no relatório, a cooperativa defende o direito à manutenção dos
créditos (das contribuições não cumulativas) relativos às vendas de produtos que
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
21
estavam sujeitos à aplicação de alíquota zero no período fiscalizado. Argumenta
que as sociedades cooperativas estão sujeitas às mesmas normas que são
aplicadas às demais pessoas jurídicas e que a natureza das receitas não se altera
pelo fato de ela ser uma sociedade cooperativa. Diz que a base de cálculo das
contribuições não cumulativas, conforme definido no art. 1o das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, é o faturamento, o qual compreende a receita total da
pessoa jurídica, independentemente de classificação contábil. Argumenta,
também, que a aplicação da alíquota zero independe do contribuinte ser ou não
sociedade cooperativa e que as exclusões da base de cálculo, permitidas às
sociedades cooperativas, não podem ocasionar nenhum prejuízo a sistemática da
não cumulatividade.
Consoante se verifica no art. 15, da MP 2.158-35, de 2001, abaixo reproduzido, as
receitas de venda de bens e mercadorias realizadas pelas cooperativas a seus
associados devem ser excluídas das bases de cálculo das contribuições do PIS e da
Cofins.
“Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
(...)
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;”
Veja-se, portanto, que o fato de os produtos revendidos pela cooperativa a seus
associados serem, ou não tributados, não tem qualquer influência na apuração
das contribuições, já que as receitas a eles relativas são excluídas das respectivas
bases de cálculo.
Neste ponto, cabem duas observações: (1a) as vendas realizadas pela cooperativa
a seus associados, na verdade, são consideradas atos cooperativos, os quais
encontram-se definidos no parágrafo, art. 79 da Lei no 5.764, de 1971 (“o ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda
de produto ou mercadoria”), e, justamente, por se encontrarem nessa condição
(de operações que não representam venda) é que o dispositivo legal acima prevê a
possibilidade de exclusão (das vendas realizadas a associados) da base de cálculo
das contribuições (PIS e Cofins); e (2a) a cooperativa não faz qualquer menção ou
ressalva de que os produtos sujeitos à alíquota zero foram vendidos a não
associados, pelo que se deve entender que todas as vendas de produtos sujeitos à
aplicação da alíquota zero das contribuições (no período) foram realizadas para
associados da cooperativa.
Assim, em que pese os argumentos da manifestante, é de se concluir que a razão
está com a fiscalização, uma vez que as vendas de produtos (adubos, fertilizantes
e sementes) realizadas pela cooperativa aos seus associados, independentemente
de serem tributadas à alíquota zero, devem ser registradas como exclusão da base
de cálculo, nos termos do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
22
No tocante aos créditos vinculados às exclusões das bases de cálculo das
contribuições, constata-se, como se verifica no tópico a seguir, que eles não
podem ser mantidos e nem, muito menos ressarcidos.
Dos Créditos Vinculados às Exclusões das Bases de Cálculo
Conforme se verifica pela leitura das peças processuais, a cooperativa sustenta
que as exclusões das bases de cálculo das contribuições, permitidas às sociedades
cooperativas, são consideradas como não incidência e, conseqüentemente,
concedem o direito à manutenção dos créditos a elas vinculados, consoante o
disposto no art. 17 da Lei 11.033, de 2004, bem como o direito ao ressarcimento,
conforme as previsões contidas no Art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Argumenta
que a não incidência é todo o montante de receita que não é capaz de gerar
débitos tributários e que, no caso, as exclusões permitidas fazem com que não
haja base de cálculo para tributação, ou seja, que a maior parte do faturamento
da cooperativa é excluído das bases de cálculo das contribuições e torna-se
faturamento que não é sujeito à incidência das contribuições. No tocante ao
conceito de ato cooperado, previsto no art. 79 da Lei no 5.764, de 1971, diz que ele
deve ser utilizado tão somente para fins de aplicação do Imposto de Renda e da
CSLL, uma vez que nesses tributos se faz necessário distinguir o resultado obtido
em função das operações originárias e não originadas de atos cooperativos; diz,
também, que esse conceito não influencia na apuração das contribuições, uma vez
que o fato gerador delas corresponde ao faturamento total, o qual independe de
qualquer classificação contábil. Acrescenta que a fiscalização fez interpretação
extensiva da legislação, criando regras e procedimentos não previstos na
legislação, concedendo tratamento prejudicial as cooperativas em relação as
demais pessoas jurídicas.
Sem razão a interessada.
Como visto acima, os créditos que podem ser mantidos, nos termos do art. 17 da
Lei no 11.033, de 2004, e ressarcidos, de acordo com o art. 16 da Lei no 11.116, de
2005, são somente aqueles que comprovadamente forem vinculados às vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência das
contribuições (PIS e COFINS).
No caso ora tratado, os créditos estão vinculados a exclusões das bases de cálculo
das contribuições, permitidas às sociedades cooperativa, em virtude das
atividades próprias desenvolvidas por estes tipos de sociedade, sendo que,
referidas exclusões não podem ser consideradas como “não incidência” das
contribuições para fins de aplicação do mencionado art. 17.
[...]
Nota-se, portanto, que as exclusões das bases de cálculos, permitidas às
sociedades cooperativas (contidas no art. 15 da MP no 2.158, de 2001, art. 17 da
Lei no 10.984, de 2003, e artigos 11 e 23 da IN RFB no 635, de 2005) não podem
ser interpretadas como “não incidência” das contribuições.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
23
Ademais, como se bastassem os argumentos acima, é de se ressaltar que as
operações excluídas das bases de cálculo das contribuições são decorrentes do
tratamento diferenciado estabelecido para o ato cooperativo. Ou seja, consoante
argumenta a fiscalização, o legislador ordinário (parágrafo único, art. 79 da Lei no
5.764, de 1971) determinou tratamento diferenciado para o ato cooperativo
estabelecendo que “ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.
Nesse sentido, portanto, justamente por se tratarem de operações que não
representam operação de mercado e nem contrato de compra e venda de produto
é que essas operações, consoante as previsões legais contidas no art. 15 da MP no
2.158, de 2001, art. 17 da Lei no 10.984, de 2003, e artigos 11 e 23 da IN RFB no
635, de 2005, podem ser excluídas das bases de cálculo das contribuições (PIS e
Cofins) e nessa condição, de operações que não representam “vendas” de
produtos aos seus associados, é que elas não podem representar “vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, nos termos previstos no art. 17 da
Lei no 11.033, de 2004.
Cumpre destacar que a jurisprudência deste e. CARF é remansosa neste sentido,
conforme se verifica, exemplificativamente, dos seguintes julgados:
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. SOCIEDADES COOPERATIVAS. EXCLUSÕES DA
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores que por definição legal são excluídos da base de cálculo da
contribuição devida pelas sociedades cooperativas não constituem isenção nem
não incidência e, por isso, não são considerados receita não tributada na
apuração de créditos ressarcíveis e não ressarcíveis.
(Processo no 10925.901468/2018-82; Acórdão no 3301-013.406; Relatora
Conselheira Juciléia de Souza Lima; sessão de 26/09/2023)
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. RECEITA EXCLUÍDA DA BASE DE CÁLCULO.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça atividade
de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das referidas
contribuições.
(Processo no 10940.900813/2020-97; Acórdão no 3201-011.390; Relator
Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 19/12/2023)
Ressarcimento. Cooperativa Agropecuária. Aproveitamento de Crédito. Vendas
Com Suspensão. Vedado. A vedação do §4o, do artigo 8o, da Lei no 10.925/04,
permanece em vigor, de modo que não é permitido o aproveitamento de crédito,
pelas cooperativas agropecuárias, em ralação a vendas não tributadas, isentas ou
com a tributação suspensa.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
24
(Processo no 11070.002353/2009-83; Acórdão no 3401-010.489; Relator
Conselheiro Ronaldo Souza Dias; sessão de 16/12/2021)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO NAS VENDAS
COM TRIBUTAÇÃO SUSPENSA, ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento de crédito pelas cooperativas agropecuárias
em relação a vendas não tributadas, isentas ou com a tributação suspensa. A
norma contida no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/04 dispõe especificamente
acerca das pessoas enumeradas nos incisos de I a III do §1o do art. 8o da Lei n°
10.925/2004, enquanto o art. 17 da Lei no 11.033/2004 traz uma regra geral.
Como uma norma geral não revoga uma norma específica, a vedação do §4o do
artigo 8o permanece em vigor.
(Processo no 11070.002345/2009-37; Acórdão no 3402-003.974; Relatora
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de 29/03/2017)
Por tais razões, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste tópico,
mantendo o v. acórdão recorrido, pelos seus próprios fundamentos.
3
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PELA TAXA SELIC
Quanto à atualização monetária, pela Taxa Selic, do direito creditório
eventualmente reconhecido, merece provimento o pleito da recorrente, nos termos da Tese
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, em sede de
Recurso Repetitivo, abaixo transcrita:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Destaque-se que, em 22 de setembro de 2022, foi aprovada a Portaria CARF/ME no
8451/2022, que, considerando o julgamento do REsp no 1.767.945/PR e a Nota Técnica SEI n°
42950/2022/ME, revogou a Súmula CARF no 125, que estabelecia que “[n]o o ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA
APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido administrativo pelo
Fisco.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.579 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720683/2012-66
25
(Processo no 10954.000050/2004-11; Acórdão no 9303-014.843; Relator
Conselheiro Alexandre Freitas Costa; sessão de 14/03/2024)
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de
decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face
da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor
trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.
(Processo no 15987.000267/2009-64; Acórdão no 3302-013.727; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 27/09/2023)
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao recurso neste tópico, para reconhecer o
direito à correção monetária do crédito eventualmente reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do
primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo
pelo Fisco.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte que tem como objeto capítulo do acórdão da DRJ que não conheceu
parcialmente da manifestação de inconformidade por ter sido interposta em face de decisão
definitiva da autoridade administrativa, a qual não comporta o rito do processo administrativo
fiscal. Na parte conhecida, voto por dar-lhe parcial provimento, apenas no sentido de reconhecer
o direito à correção monetária do crédito eventualmente reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do
primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo
pelo Fisco.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 623
DF CARF MF
Original